Tribunal: TJDFT
Processo: 0010406-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO TENTADO E CONSUMADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.

1. Restando amplamente comprovadas a autoria e materialidade do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, IV do CPP.

2. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, que estão amplamente justificadas, impossível a fixação da pena no mínimo legal.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.